Tribunal: TJSP
Processo: 1002554-95.2022.8.26.0299
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES – Compromisso de compra e venda de imóvel – Sentença de procedência – Apelação da ré – Cooperativa habitacional – Nulidade da citação – Inocorrência – É válida a entrega do AR a funcionário da portaria (art. 248, § § 2o e 4o, do CPC) – Preliminar rejeitada – Incidência do CDC – Aplicação da Súmula 602 do STJ – Contrato não apresenta

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES – Compromisso de compra e venda de imóvel – Sentença de procedência – Apelação da ré – Cooperativa habitacional – Nulidade da citação – Inocorrência – É válida a entrega do AR a funcionário da portaria (art. 248, § § 2o e 4o, do CPC) – Preliminar rejeitada – Incidência do CDC – Aplicação da Súmula 602 do STJ – Contrato não apresenta informação clara e adequada sobre o prazo de conclusão da obra, pois o início das obras dependia da expedição de alvará pela Prefeitura – Ofensa à legislação consumerista – Ré também não provou que informou previamente o comprador sobre as reais condições do imóvel, como o fato de não ser proprietária do terreno, que é objeto, inclusive, de ações judiciais (de usucapião e reintegração de posse) – Ré não se desincumbiu do ônus probatório – Culpa exclusiva da ré verificada – Devolução integral do valor pago – Admissibilidade – Súmula 543 do STJ – O valor da restituição inclui a quantia paga a título de seguro prestamista – Retorno das partes ao status quo ante – Devolução que será feita em parcela única – Súmula 2 deste Tribunal – Inversão da cláusula penal estipulada exclusivamente em favor da vendedora – Entendimento de recurso repetitivo – Tema 971 – Possibilidade – Sentença mantida – RECURSO IMPROVIDO.